Tribunal: TJES
Processo: 5020897-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020897-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANIELI SILVA MENEZES

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR(A):
DESA.
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020897-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANIELI SILVA MENEZES

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
Advogado do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, instaurada em desfavor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente em golpe de faca na cabeça do companheiro.

Impetração de habeas corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva, sustentando ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis da paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

Alegação de que a decisão se funda apenas na gravidade abstrata do crime e em suposições sobre possível coação à vítima.

Requerimento de revogação da prisão ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva estaria destituída de fundamentação concreta, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo uso de arma branca, pela região atingida (cabeça) e pela motivação fútil, além do risco de reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal, em virtude da relação afetiva entre vítima e autora.

7. O contexto do crime, ocorrido no interior da residência do casal, aponta para periculosidade concreta da paciente, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente com base no modus operandi do delito e nas circunstâncias que o cercam, sendo desnecessária a existência de outros antecedentes.

9. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, pois o atraso decorreu de erro técnico no sistema eletrônico, já sanado, e não de desídia do Judiciário.

10. A substituição da prisão por medidas cautelares foi corretamente afastada, considerando que a gravidade concreta do delito e o contexto afetivo entre os envolvidos impõem cautela redobrada, tornando insuficientes as medidas menos gravosas.

11. As condições pessoais da paciente, embora favoráveis, não são suficientes para revogar a custódia quando presentes fundamentos legais concretos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como o modus operandi e o contexto do crime, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se revelam insuficientes à proteção da ordem pública e da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II

Código de Processo Penal, art. 319

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre fundamentação da prisão preventiva com base na gravidade concreta e risco à ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Vanieli Silva Menezes, presa preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, nos autos da Ação Penal nº 5001741-33.2025.8.08.0028, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A impetração dirige-se contra a manutenção da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em conjecturas sobre possível reiteração delitiva, sem apontar elementos objetivos que evidenciem risco real à instrução criminal ou à ordem pública.

Afirma que a paciente é primária, possui residência fixa, é lavradora, mãe de três filhos, sem antecedentes criminais, e que tais condições pessoais favorecem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico e proibição de contato com a vítima.

Alega, ainda, que a segregação cautelar representa afronta à presunção de inocência e que não há notícia de descumprimento de determinações judiciais por parte da paciente.

Ressalta que, mesmo na hipótese de eventual condenação, a pena aplicável seria, com alta probabilidade, inferior a um ano de reclusão, não comportando regime inicial fechado, o que reforça o descompasso entre a custódia e a expectativa punitiva concreta.

Sustenta, também, excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a paciente se encontra presa desde 31 de agosto de 2025, e até a presente data não foi realizada audiência de instrução e julgamento, nem sequer houve designação da referida audiência, o que, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal.

Argumenta que eventual risco à instrução poderia ser neutralizado mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, considerando o vínculo entre acusada e vítima, que é de natureza afetiva.

Afirma que a manutenção da prisão revela-se desproporcional diante da ausência de elementos concretos que justifiquem sua imprescindibilidade, sendo inaceitável a sua preservação com base em mera previsão de que a paciente venha a intimidar ou coagir a vítima, o que, segundo sustenta, caracteriza juízo especulativo incompatível com o processo penal acusatório.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação da vítima, pugnando, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, é no sentido da denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020897-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANIELI SILVA MENEZES

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
Advogado do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vanieli Silva Menezes, presa preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido no município de Iúna/ES, que teria envolvido tentativa de homicídio contra seu companheiro, mediante golpe de faca desferido na região da cabeça.

A defesa sustenta, em linhas gerais, que a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação concreta, tendo sido proferida com base em argumentos genéricos, notadamente a gravidade abstrata do delito, o vínculo entre vítima e acusada, e a mera presunção de que, em liberdade, a paciente poderia interferir na instrução criminal.

Argumenta, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de histórico criminal, de modo que a prisão não se mostra necessária diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Aponta, também, excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que a paciente se encontra segregada há mais de cem dias sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, o que caracterizaria constrangimento ilegal.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se suficientemente motivada, com amparo nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Conforme se extrai do trecho da decisão transcrito na própria impetração, a prisão foi decretada e mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo meio empregado, uma faca, pela localização da lesão — cabeça da vítima — e pela motivação do crime, que, em juízo preliminar, se afigura fútil.

Além disso, destacou-se que a agressão ocorreu no contexto de convivência íntima entre autora e vítima, o que, por si, acentua o risco de interferência na instrução criminal, especialmente em razão da possibilidade de intimidação direta ou indireta, considerando o vínculo pessoal entre as partes.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez demonstrada a periculosidade concreta do agente a partir de elementos objetivos, como a natureza da conduta, o
modus operandi
e o grau de violência empregado, é legítima a manutenção da prisão preventiva, inclusive quando ainda não realizada a instrução.

O golpe desferido em região vital da vítima, com potencial letal evidente, somado à circunstância de o ato ter ocorrido no interior da residência comum do casal, demonstra risco real à ordem pública, bem como à normalidade da persecução penal.

No que se refere às condições pessoais da paciente, é certo que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Tais elementos devem ser analisados à luz do contexto fático-processual concreto, e não isoladamente. No caso em exame, o conjunto probatório é suficiente para sustentar, ao menos nesta fase, a necessidade da medida extrema.

A alegação de excesso de prazo também não encontra respaldo, uma vez que a paralisação momentânea do processo decorreu de erro técnico no sistema PJe, já devidamente sanado, conforme informações prestadas pelo juízo de origem.

Não se vislumbra, nesse contexto, qualquer desídia ou inércia imputável ao Poder Judiciário.

A defesa, inclusive, formulou novo pedido de liberdade, que se encontra pendente de manifestação ministerial.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo, igualmente, que não é aplicável na hipótese.

A jurisprudência admite o monitoramento eletrônico e o afastamento do lar em casos de violência doméstica ou de menor gravidade.

Todavia, quando se trata de tentativa de homicídio perpetrada com arma branca contra a cabeça da vítima, tais medidas não são suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à regularidade da instrução, notadamente diante do contexto de relacionamento afetivo entre as partes.

Rejeita-se, portanto, a tese de que a prisão esteja fundada em exercício de futurologia.

Os elementos constantes nos autos apontam para uma conduta objetivamente perigosa, cuja natureza demanda atuação cautelar firme do Estado. A medida extrema, nessa conjuntura, apresenta-se proporcional, razoável e adequada ao fim que se propõe.

Por fim, embora a defesa invoque doutrina respeitável e precedentes voltados à restrição do uso da prisão cautelar, observo que tais fundamentos não se sobrepõem à análise do caso concreto, que apresenta peculiaridades próprias, em especial a violência e a dinâmica dos fatos, as quais justificam a adoção da medida mais gravosa.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

A decisão combatida está devidamente fundamentada, amparada em provas colhidas nos autos e conforme aos parâmetros legais e jurisprudenciais exigidos para a custódia cautelar.

Assim sendo, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.